Tribunal: TJES
Processo: 5005352-16.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005352-16.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA SAMPAIO SILVA FERNANDES

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE REDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TIPOGRAFIA TEXTUAL DIVERGENTE DO EDITAL. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata eliminada de concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, em razão da atribuição de nota zero na prova de redação. A banca examinadora justificou a pontuação sob o fundamento de que o texto produzido não seguiu a tipologia textual exigida no edital. A recorrente sustenta a existência de ambiguidade no enunciado da prova, o que teria induzido os candidatos a erro, e requer a anulação da questão ou a reavaliação da sua redação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há irregularidade no enunciado da prova de redação do concurso público em questão, apta a justificar a anulação da questão ou a revisão da nota atribuída pela banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar provas e atribuir notas, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 632.853 (Tema 485).

O edital do certame, em seu item 12.2, exigiu expressamente a elaboração de um texto narrativo na prova de redação, prevendo, no item 12.16, "f", a atribuição de nota zero àqueles que fugissem integralmente da tipologia textual solicitada.

A análise da banca examinadora demonstrou que a redação da recorrente não atendeu ao requisito do texto narrativo, configurando-se, em vez disso, como um texto dissertativo, motivo pelo qual a nota zero foi aplicada em conformidade com as regras editalícias.

A interferência judicial para determinar nova correção da redação violaria o princípio da isonomia, pois beneficiaria apenas a recorrente em detrimento dos demais candidatos submetidos às mesmas regras do edital.

Precedentes desta Corte em casos análogos confirmam a impossibilidade de revisão judicial dos critérios de correção adotados pela banca examinadora do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar respostas e atribuir notas em concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A exigência de texto narrativo na prova de redação do concurso público foi clara e compatível com o edital, não havendo ambiguidade no enunciado.

A atribuição de nota zero à candidata que redigiu texto dissertativo, em vez de narrativo, respeitou os critérios objetivos do edital e não justifica a intervenção judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853, Tema 485; TJES, Agravo de Instrumento n. 0003996-57.2023.8.08.0048; TJES, Agravo de Instrumento n. 5006675-89.2023.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento n. 5006800-57.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005352-16.2023.8.08.0011

APELANTE: CLAUDIA SAMPAIO SILVA FERNANDES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
CLAUDIA SAMPAIO SILVA FERNANDES
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - IDCAP,
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 11419486), sustenta a recorrente que realizou concurso para o cargo de Agente Socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, restando aprovada e classificada na prova objetiva, motivo pelo qual ingressou no quadro de candidatos que tiveram suas redações corrigidas, as quais possuíam um tema escolhido pela banca examinadora, com caráter eliminatório e classificatório.

Aduz que o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação, no edital, solicitou a produção de texto narrativo como tipologia textual. Todavia, de forma contrária, ao apresentar o enunciado da redação, exigiu que o candidato selecionasse, organizasse e relacionasse, de forma coerente e coesa, os argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista, ocasionando dupla interpretação.

Prossegue afirmando que, considerando a dupla interpretação, após a correção da redação lhe fora atribuída a pontuação “0” (zero), sendo desclassificada por “fugir, integralmente à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposto”.

Finaliza defendendo a violação ao princípio da legalidade no certame, porquanto a prova apresentou enunciado com ambiguidade que deu azo a duas possibilidades igualmente corretas, induzindo os candidatos a erro, o que autoriza, excepcionalmente, a interferência do Poder Judiciário para anular as questões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cediço que a avaliação das provas dos candidatos deve ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853, com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que
“não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
.

Diante desses contornos, após detida análise dos autos, não se observa a existência de inadequação entre o padrão divulgado pela banca como gabarito da prova e o edital, tampouco a nota atribuída à recorrente.

Em análise ao recurso administrativo apresentado, a banca examinadora pontuou:

“
Em relação ao trecho que aparece nas orientações: Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista
. Faz-se necessário esclarecer que
o candidato deveria abordar o problema central – tema, apresentar personagens relacionando-os com esse problema através de suas ações, falas, pensamentos
. Se o candidato não consegue elaborar o texto garantindo que estes elementos apareçam,
não podemos classificá-lo como narrativo.

(...)

Apesar de haver elementos que demonstram a capacidade de escrita, como argumentação e coesão, infelizmente essas habilidades não atenderam aos requisitos da proposta. É possível um texto narrativo apresentar um ponto de vista, que pode ser expresso através do narrador em 3ª pessoa ou personagens envolvidos na história. Portanto, o narrador pode se posicionar de forma subjetiva em relação aos eventos e personagens narrados, dando ao leitor uma visão particular sobre o que está acontecendo na história.

(...)

Concluímos que contar histórias é também uma forma de se colocar discursivamente e de modo autoral, como um sujeito aprendente e ideológico, demarcando crenças e opiniões. Afinal, o autor narra e, narrando, também argumenta.

Esse ponto de vista pode ser expresso de diversas maneiras, como por exemplo, através de escolhas lexicais, de descrições detalhadas ou de comentários sobre as ações e pensamentos dos personagens. Além disso, os próprios personagens também podem ter um ponto de vista, que é apresentado através de seus diálogos, pensamentos e ações. Esse ponto de vista pode contribuir para a construção da trama e para a caracterização dos personagens.

Por fim, o texto do candidato apresentou características de uma dissertação. Levando isso em consideração, percebe-se que o texto fugiu integralmente a tipologia textual solicitada (narrativa)
.

Portanto, não há subsídios para invalidar o critério de correção adotado, alegando que estes dizem respeito – apenas – ao tipo textual dissertativo – argumento”.

(grifei).

Conforme restou observado, a banca responsável pelo certame consignou que a candidata apelante não redigiu texto narrativo, conforme exigido no edital (cláusula 12.2 – id. 11419435) e apontado no gabarito, mas apenas texto dissertativo, sendo certo que a cláusula 12.16 do aludido edital (id. 11419435), informou que seria
“atribuída nota ZERO à redação que: [...] f) fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposto”
.

Dito isto, evidencia-se que a pretensão deduzida pela autora, aqui apelante, encontra óbice no precedente vinculante mencionado, pois objetiva que o Poder Judiciário reconheça que a banca corrigiu inadequadamente a prova de redação.

Embora a recorrente afirme que não pretende a correção judicial de sua prova, fato é determinar que a banca examinadora proceda a uma nova correção e adote os critérios ou métricas indicadas pela candidata é, de todo modo, avaliar a resposta do candidato e a nota a ele atribuída pela banca, o que se mostra incabível.

Ademais, entender de forma contrária resultaria em violação ao princípio da isonomia, porquanto somente a recorrente teria o benefício de ter sua prova recorrigida de acordo com os critérios por ela indicados.

Em situações semelhantes, referentes ao mesmo certame, também envolvendo a prova de redação, esta Corte de Justiça concluiu pela manutenção da improcedência dos pleitos. Confiram-se:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – TIPO TEXTUAL DA REDAÇÃO EM DESCONFORMIDADE DO EXIGIDO NO EDITAL – EDITAL E ENUNCIADO INTELIGÍVEIS – RECURSO DESPROVIDO.
1.
A avaliação das provas dos candidatos deverá ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova. 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
”. 3.
Analisando detidamente o edital do certame em questão, não vislumbro qualquer inadequação ao edital no padrão divulgado pela banca como gabarito da prova, ou ainda em relação à nota atribuída à agravante. Ademais, já era do conhecimento de todos os participantes do concurso que a redação consistiria em um texto narrativo, conforme item 12.2 do Edital 001/2022. 4. Assim, inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo.
5. Recurso desprovido”. (TJES, Agravo de Instrumento n. 0003996-57.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Julgamento: 01/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. IASES. PROVA DE REDAÇÃO. TIPOLOGIA TEXTUAL. ALEGAÇÃO DUPLA INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE ENTRE AS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em se tratando de matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF). 2.
Na hipótese dos autos, inexiste a demonstração de flagrante ilegalidade, haja vista que basta uma breve leitura do enunciado da prova de redação, para que se constate que não havia possibilidade de dúvida quanto a tipologia textual a ser elaborada pelo candidato. 3. O enunciado da questão é categórico em solicitar a realização de “texto narrativo”, e está, portanto, em acordo com as regras editalícias, mais precisamente aquela constante do item 12.2. que assim estabelece: “12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na elaboração de texto narrativo com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.” 4. Inexiste ambiguidade quando analisadas as regras apontadas à luz daquela regra inserta no item 12.16, “f” que esclarece expressamente que será atribuída nota zero à redação que “fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ ou ao tema proposto”.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5006675-89.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos. Julgamento: 05/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – CONCURSO PÚBLICO – IASES – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – TIPO TEXTUAL – DESCONFORMIDADE COM EDITAL – NÃO VERIFICAÇÃO – HIGIDEZ DO ENUNCIADO CONSTANTE DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público. 2.
Da análise do instrumento editalício, identifica-se no item 12.2 previsão de que a prova de redação consistiria na elaboração de um texto narrativo, sendo que o próprio enunciado da avaliação indicou a necessidade de os candidatos escreverem um texto narrativo. 3. A prova cabalmente exigiu um texto narrativo, logo, não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade pelo ato que importou na eliminação do recorrente do concurso. 4. É defeso ao Poder Judiciário revisitar as questões de provas elaboradas pelas bancas examinadoras, mas tão somente avaliar se os critérios avaliativos correspondem aos dispostos no edital. 5. Recurso conhecido provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada
. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5006800-57.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgamento: 23/11/2023)

Firme nas razões expostas, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários em R$300,00 (trezentos reais), restando suspensa a exigibilidade, ante a concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)